Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ESPÓLIO DE VALDEMAR DA SILVA AGUIAR REPRESENTANTE LEGAL: FREDERICO ITAGIBA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ALVES MARINHO DECISÃO 1. Cumprimento de sentença em ação rescisória proposto pelo Espólio de Valdemar da Silva Aguiar em desfavor de Auto Mecânica Silva Marinho Ltda. ME. 2. O cumprimento do julgado tramita desde 13/7/2021 (ID no 27296924) e já foram realizadas as diligências pelos sistemas disponíveis (Sisbajud, Renajud e Infojud – ID no 36286088), sem êxito. 3. O exequente foi intimado para se manifestar sobre o resultado das consultas, mas deixou o prazo transcorrer in albis (ID no 45854624). 4. Diante da inexistência de bens penhoráveis, suspendo o processo pelo prazo de 1 ano, nos termos do art. 921, III e §1o do CPC. 5. Arquivem-se provisoriamente os autos. 6. Os autos poderão ser desarquivados mediante petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Não será admitida a reiteração de diligências já realizadas, sem a demonstração de elementos mínimos que comprovem a sua eficácia. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO